Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-60.2024.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DO RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, INCISOS I, II, V, VI, e VII e ARTIGO 15 DA LEI No 8.213/91. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO V. DECISUM EMBARGADO.TESE DE QUE O ACIDENTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DO RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, INCISOS I, II, V, VI, e VII e ARTIGO 15 DA LEI No 8.213/91. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO V. DECISUM EMBARGADO.TESE DE QUE O ACIDENTE OCORREU NO PERÍODO DE GRAÇA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.
Recurso interposto com finalidade de prequestionamento. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão que enfrentou devidamente as questões ora levantadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.